Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO QUE NÃO SE CONHECEU POR FALTA DE INTERESSE. PAGAMENTO EFETUADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. No caso, contudo, não existe o erro material afirmado pelo embargante, porquanto nos autos da execução de título, em que se executava acordo inadimplido, foi declarada a extinção pelo pagamento, na forma do art. 924, inc. II do CPC, no curso da ação, proposta em 2014, tanto que a sentença extintiva transitou em julgado em 19/04/2024.
3. Na verdade, pretende o embargante, sob a alegação de omissão nestes pontos específicos, a alteração do decisum, no sentido que lhe favoreça, providência inviável na estreita via de embargos de declaração, devendo procurar os recursos adequados para tanto.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.